Tribunal: TJDFT
Processo: 0735600-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0735600-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SARA DEL CARMEN GARCES ESTRADA AUTOR ESPÓLIO DE: JOSE MARIA DE SOUZA ANDRADE AGRAVADO: JUSSARA DE SA E ANDRADE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SARA DEL CARMEN GARCES ESTRADA, ora autora/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, nos autos da ação de inventário n° 0725847-56.2021.8.07.0001, nos seguintes termos (ID n° 205531419): “(...). II) DA AUSÊNCIA DO DIREITO DE HERANÇA E DE MEAÇÃO EM FAVOR DA CÔNJUGE SUPÉRSTITE Observo que este juízo (ID 198919545) indagou à inventariante por qual razão a Sra. Sara Estrada é qualificada como herdeira do extinto, já que ela foi casada com o inventariado pelo regime da separação obrigatória, tendo em vista que eles constituíram a união quando o falecido tinha mais de 60 (sessenta) anos (art. 258, parágrafo único, II, CC de 1916) e, além disso, foi pactuada a separação total de bens entre os cônjuges (ID's 103657921 e 98414976) - fatos que afastariam qualquer possibilidade de herança ou meação em favor da cônjuge supérstite. Em resposta, a inventariante (ID 205134417) limitou-se a dizer que não é o regime de bens que fundamenta o seu direito, mas a concordância dos herdeiros em que ela ocupe a posição de meeira, tendo em vista a ausência de impedimento legal. Tal argumento, entretanto, não deve prosperar, posto que a condição de meeira decorre diretamente do regime de bens estabelecido entre os nubentes e, justamente por esta razão, é instituto que deflui de previsão legal, de modo que os herdeiros não podem, ao seu talante, atribuir a qualidade de meeira à viúva. É necessário, portanto, verificar o regime de bens estabelecido entre os cônjuges a fim de constatar a existência de um pretenso direito de meação. De início, observo que a Sra. Sara Estrada era casada com o falecido pelo regime da separação legal de bens (art. 258, parágrafo único, II, CC de 1916), fato que afastaria o seu direito de ser herdeira do extinto, mas permitira que ela fosse meeira em relação aos bens constituídos durante a relação, desde que demonstrado o esforço comum (súmula 377 do STF, associada aos entendimentos proferidos pelo STJ, a exemplo do REsp. 1.623.858/MG). Por outro lado, também constato que os nubentes estabeleceram regime patrimonial ainda mais protetivo quando confeccionaram escritura pública de pacto antenupcial (ID 103657921), com a fixação do regime da separação total de bens, que no âmbito sucessório, impede a inventariante de ser meeira do extinto. Anoto que o Tribunal da Cidadania, inclusive, acoberta a legalidade do estabelecimento deste tipo de regime patrimonial (v.g. REsp 1.922.347/PR). Portanto, diante do exposto, a viúva Sara Estrada não tem direito de meação ou de herança sobre o patrimônio do extinto, razão pela qual não lhe deve ser atribuído nenhum dos bens deixados pelo falecido. Entretanto, considerando o que dispõe o art. 617, I, CPC, aliado à ausência de litigiosidade do feito, entendo que ela pode continuar a exercer a inventariança. (...).”. Trata-se, na origem, de inventário proposto em razão do óbito de José Maria de Souza Andrade. De acordo com a parte agravante, ao longo do trâmite processual, em que pese herdeiros terem chegado a um consenso sobre a divisão dos bens, o MM. Juízo a quo, ao apreciar o pedido de homologação de acordo realizado, entendeu que a viúva/agravante, SARA DEL CARMEN GARCES ESTRADA, não tem direito de meação ou de herança sobre o patrimônio do falecido, negando-se, por conseguinte, a homologar a autocomposição previamente formalizada. Irresignada, a agravante defende que “(...) não se trata de uma pretensão lastreada no regime de bens, mas no acordo que os herdeiros realizaram livremente sobre direitos disponíveis que eles podem dispor dos bens em consonância com a sua própria autodeterminação. (...)”. Sustenta que “(...) que a jurisprudência vem reconhecendo reiteradamente que mesmo os casamentos celebrados sob o regime da separação de bens, admite-se a comunhão daquele bem que fora comprovadamente adquirido com o fruto de esforço comum de ambos os cônjuges.”. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão da tutela antecipada recursal para o fim de que seja reconhecido o direito da viúva Sara Estrada em participar da sucessão do falecido marido. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do presente recurso. Preparo devidamente recolhido em ID n° 63296173. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Não é a hipótese dos autos. Conforme o relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que afastou o direito de meação ou de herança da ora agravante sobre o patrimônio do extinto, determinando que não lhe deve ser atribuído nenhum dos bens deixados pelo falecido. Do feito de origem, afere-se que a requerente/agravante e o de cujus casaram quando o falecido tinha mais de 60 (sessenta) anos, fazendo incidir a regra do art. 258, parágrafo único, II, CC de 1916. Verifica-se, ademais, que além da aplicabilidade do regime da separação obrigatória de bens ao casamento estabelecido entre a agravante e o extinto, foi também formalizado pacto antenupcial o qual preconizou a total distinção dos patrimônios, não havendo comunicação de frutos e aquisições. (ID n° 103657921). Sabe-se que o Colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que: "(...) embora tenha prevalecido no âmbito do STJ o entendimento de que o regime aplicável na união estável entre sexagenários é o da separação obrigatória de bens, segue esse regime temperado pela Súmula 377 do STF, com a comunicação dos bens adquiridos onerosamente na constância da união, sendo presumido o esforço comum, o que equivale à aplicação do regime da comunhão parcial." (STJ, REsp n. 1171820/PR, rel. Min. Sidnei Beneti, rel. p/ Acórdão Min. Nancy Andrighi, j. 07-12-2010).”, Contudo, o enunciado da súmula n° 377 da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ("No regime de separação legal de bens, comunicam-se os adquiridos na constância do casamento.") só é aplicável no regime de separação instituído obrigatoriamente por força de lei e não quando o regime adotado decorre de convenção dos nubentes. Assim, uma vez que, repisa-se, foi celebrado pacto antenupcial estabelecendo a completa separação de bens, não incide a regra inserta no artigo 259 do CCB/1916, pois o pacto antenupcial preconizou a total distinção dos patrimônios, não havendo comunicação de frutos e aquisições. Nesse sentido: DIREITO CIVIL. INVENTÁRIO. HERANÇA. CASAMENTO SOB O REGIME DE SEPARAÇÃO DE BENS. MEAÇÃO. 1. O inventário e a partilha são procedimentos especiais que têm por objetivo delimitar o acervo patrimonial da herança e dissolver o condomínio instituído entre os herdeiros após a abertura da sucessão. Por ter contornos próprios, o inventário não comporta ampla dilação probatória. Limita-se à resolução de questões de direito e/ou fáticas que se achem comprovadas por documentos. Havendo controvérsias acerca de matérias de alta indagação ou que necessitem de outras provas, deve o juiz remeter as partes para as vias ordinárias, conforme preconiza o artigo 984 do Código de Processo Civil. 2. Embora convencionalmente adotado o regime de separação de bens, era possível a comunicação daqueles adquiridos na constância do casamento, quando o pacto antenupcial fosse silente (artigo 259 do CCB/16). Este diploma legal não estabeleceu uma completa distinção entre os patrimônios dos cônjuges, pois, em que pese o regime de separação absoluta, havia necessidade de outorga conjugal para alienação de bens imóveis, além da possibilidade de comunhão de aquestos no silêncio do pacto antenupcial. 3. Na espécie, o pacto antenupcial celebrado estabeleceu a completa separação de bens, "não só dos que possuírem na data do casamento, como dos que venham a adquirir depois". Logo, não incide a regra inserta no artigo 259 do CCB/1916, pois o pacto antenupcial preconizou a total distinção dos patrimônios, não havendo comunicação de frutos e aquisições. 4. O enunciado da súmula n. 377 da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ("No regime de separação legal de bens, comunicam-se os adquiridos na constância do casamento.") só é aplicável no regime de separação instituído obrigatoriamente por força de lei e não quando o regime adotado decorre de convenção dos nubentes. 5. O artigo 1.043 do CPC estabelece que as heranças dos cônjuges serão cumulativamente inventariadas e partilhadas, "se os herdeiros de ambos forem os mesmos". Afasta-se essa regra quando um dos herdeiros é filho de apenas um dos autores da herança. 6. Recurso conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 550339, 20110020121280AGI, Relator(a): WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2011, publicado no DJE: 24/11/2011. Pág.: 122) Assim, não se verifica, neste primeiro momento, a probabilidade do direito vindicado. Frisa-se, ademais, que a concessão da tutela antecipada recursal almejada gera perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, uma vez que o reconhecimento do direito da agravante em participar da sucessão do falecido marido, esgotaria o objeto do mérito recursal, o qual não teria efeito prático em eventual caso de desprovimento do recurso (art. 300, § 3o, Código de Processo Civil). Por tal razão, também com o fim de evitar o risco de irreversibilidade, impõe-se o indeferimento do pedido liminar formulado. Assim, ausentes os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 28 de agosto de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora